Tribunal: TJBA
Processo: 8139985-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139985-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, CAMILA LIMA DE ALMEIDA

APELADO: VIVIANE TRINDADE DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INTEGRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por estudante em face de acórdão que negou provimento a apelação em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização, relacionada ao descumprimento de cláusulas do programa "UNIESP PAGA". A embargante sustenta erro material no julgado, afirmando ter comprovado o pagamento das parcelas trimestrais de amortização do FIES, conforme documentação constante nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de erro material ou de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma exaustiva os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

4. A alegação de erro material baseada na comprovação do pagamento ao FIES não prospera, pois o benefício do programa "UNIESP PAGA" exige o cumprimento simultâneo de múltiplas obrigações contratuais, o que não foi demonstrado pela embargante.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à atribuição de efeitos infringentes, salvo quando verificado vício que altere, como consequência, o resultado da decisão — o que não ocorre no caso.

6. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;art. 476.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1223157/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 23.11.2012; TJBA, Apelação nº 8121634-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.10.2024; TJBA, Apelação nº 8140860-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8139985-58.2022.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

Viviane Trindade do Nascimento
, e Embargado
UNIESP
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07